Tribunal: TCU
Processo: 020.063/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9420/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão 1387/2019-TCU-Primeira Câmara ; e arquivas os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 020.063/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Flaviana Paula Matos Trindade (XXX.557.955-XX); Neyvania Aparecida Silva (XXX.993.935-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Leonardo Moreira Castro Chaves (28.081/OAB-BA) e outros, representando Flaviana Paula Matos Trindade e Neyvania Aparecida Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.